Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732002-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO AZEREDO LOUREIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Azeredo Loureiro contra decisão, proferida nos autos do processo de origem n. 5003220-98.2023.8.08.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. 2. Em consulta ao sistema eletrônico PJe deste e. Tribunal de Justiça, não foi possível localizar o processo de origem no 1o grau, com base na numeração informada pelo agravante na petição recursal. Ademais, verifica-se que a petição de interposição do agravo de instrumento está dirigida ao Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 3. Nesse contexto, com base no art. 933 do Código de Processo Civil (CPC) intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o número dos autos de origem que deu origem ao presente recurso. Aguarde-se na Secretaria. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora